Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-09.2016.8.11.0011
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000344-09.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALCEMIR DA SILVA FERREIRA - CPF: 028.871.811-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Renato Ferreira Nunes (VÍTIMA), ROBSON MASSAI FERREIRA - CPF: 705.749.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), Renner Mateus Gomes da Silva (ASSISTENTE), CARLOS ALEXANDRE SALDIVA - CPF: 055.998.971-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 038.646.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERREIRA NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, § 2o, INCISO
I, II e V,
DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRELIMINAR
–
NULIDADE
–
ALEGADA
VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNH
AS –

VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL – INEXISTÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE
–
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIO
R TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
REJEIÇÃO –
NULIDADE NÃO RECONHECIDA
–

M
ÉRITO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

–

VIABILIDADE –
PRINCÍPIO
IN DUBI
O PRO REO
–

DELAÇÃO DO CORRÉU NA FASE I
NQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO
– TESTEMUNHAS QUE NÃO TROUXERAM ELEMENTOS A AUTORIZAR A CERTEZA DE QUE O ACUSADO TENHA PARTICIPADO DO CRIME – TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
) – PRECEDENTES DO
TJMT, STJ E STF – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA SATISFATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAR SUPORTE À CONDENAÇÃO –

APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
ratificação judicial de depoimentos prestados na fase inquisitorial

n
ão
importa em
ofensa

a
os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que
não
haja
nenhum momento de indução p
or parte do
Ministério Público e nem demonstração de prejuízo ao apelante

e desde que
as partes possam fazer perguntas e reperguntas,
até
porque, após questionamentos da acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos.

2.
Não se admite sentença
condenatória
com base exclusivam
ente em depoimentos indiretos,
o
chamado testemunho de “ouvir dizer”
ou
hearsay

testimony
, dada a precariedade desse tipo de prova.

3.
Se os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial permanecerem isolados, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos co
lhidos na investigação policial, o que importa no acolhimento da tese de absolvição do réu.

3
.
Atendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as demais teses relativas
à
adequação da pena, bem como o
pedido de afastamento da reparação dos danos à vítima
.

4. Preliminar rejeitada. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo

da 3a Vara da
C
omarca de
Mirassol D
’Oeste
(MT)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal
e art. 244-B, do ECA
, à pena de 0
8
(
oito) anos e 03
(
três) meses de reclusão e 21
(
vinte e um
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Inconformado, o apelante interpôs
o presente recurso de
apelação
sustentando, preliminarmente, pela declaração da
nulidade
da
audiência de instrução
e pelo
retorno
dos atos instrutórios,
em razão da
prévia
leitura da denúncia em audiência, sob o argumento que o ato interfere na convicção das testemunhas
.

No mérito, buscou
a absolvição
quanto ao crime de roubo majorado
,

alegando
ausência de provas
,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP
. A
lmej
ou
, ainda,
a absolvição
do crime de corrupção de menor,
por ausência de
comprovação de
dolo.

Subsidiariamente, na
hipótese de
manutenção da
condenação, pugnou pela
aplicação da
pena base no mínimo legal,
fixação do
regime inicial aberto e
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Além disso
,
pleiteou pel
o afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado.

Por fim, pugnou pela isenção
do pagamento de custas e despesas processuais

(Id.
216179867
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo não provimento do presente recurso de apelação, para ser mantida na íntegra a sentença condenatória prolatada (Id. 216179870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso interposto, tão somente para ser afastado o valor indenizatório (Id. 223597168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise
das teses defensivas
.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da r.
sentença
requerendo sua absolvição.

I
)
PRELIMINAR
–
Nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao disposto nos
arts
. 203 e 204
,
do Código de Processo Penal
,
e dos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da leitura prévia da denúncia às testemunhas
:

O apelante suscita a
ilicitude
do
s
depoimento
s
colhido
s
judicialmente da
vítima

Ciellen
e das testemunhas ouvidas como informantes Robson e Renner
,
u
ma vez que foi feita a leitura da denúncia antes dos seus depoimentos, o que pode ter influenciado os relatos dos depoentes sobre os fatos em questão.

No entanto,
razão não lhe
assiste
.

Sabe-se que não ocorre ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos prestados
na fase inquisitorial, desde que as partes possam fazer perguntas e reperguntas, sobretudo porque, no presente caso, após questionamentos da acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido nenhum momento de indução pelo Ministério Público e, nem mesmo, nenhuma demonstração de prejuízo ao apelante.

Além disso, conforme já
afastada tal alegação, por
duas oportunidades (audiência e sentença)
pelo Juízo de origem,
reforço, não se pode esquecer que
a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência oumesmodas declaraçõ
e
s extrajudiciais da testemunha, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do processo, isso porque,
no caso dos autos,
o fato d
e
as testemunhas não se recordarem com precisão dos fatos delituosos é extremamente compreensível
a leitura fática
em razão do lapso temporal entre os
acontecimentos
(25.10.2013) e suas oitivas (03.10.2023).

A propósito, sobre a matéria, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não há impedimento legal, tampouco ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa
,
a leitura da denúncia antes da oitiva de testemunhas, consoante se infere do julgado assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E
JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual
inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(ut,
AgRg
no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
DJe
de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado e
m
19.3.2024
,
DJe
de
22.3.2024
)” (grifos meus).

Neste
mesmo
sentido, este egrégio

T
ribunal já
decidi
u
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADA FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS DURANTE AS DUAS ETAPAS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
2. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS.

DEPOIMENTOS PRESTADOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À APELANTE
. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição da apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, pois, sua condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão extrajudicial e nas declarações da vítima e das testemunhas, que a apontaram como a autora do crime narrado na denúncia.

2. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, mormente porque, no caso destes autos, após questionamentos pela acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido e, tampouco, demonstração de prejuízo pela defesa da apelante. induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público
.

3. Recurso desprovido. (N.U 0004521-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ
FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
15/05/2024
,
Publicado
no DJE
16/05/2024
)
” (grifos meus).

Sendo assim, não há se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois as testemunhas ouvidas na segunda fase da persecução penal esclareceram espontaneamente como ocorreram os f
atos, sem qualquer induzimento ou demonstração de prejuízo ao apelante.

Portanto
, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo, porque ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a oitiva da
s testemunhas
obedeceu às normas processuais penais aplicáveis à espécie, inexistindo a alegada violação ao disposto nos
arts
. 203 e 204
,
do Código de Processo Penal.

Por fim,
é sabido que, sob uma perspectiva sistemática, uma nulidade relativa somente seria possível se fossem cumpridas duas condições: a primeira, o protesto da parte prejudicada no prazo e modo devidos, sob pena de preclusão; e a segunda, a demonstração inequívoca do prejuízo potencial su
portado pelo apelante, conforme
previsto no artigo 563
,
do Código de Processo Penal.

Apesar d
e a defesa técnica questionar
a leitura da denúncia, não foi demonstrado o prejuízo ao apelante, pois seu defensor fez perguntas que foram respondidas.

Dessa forma,
REJEITO

a preliminar.

II
)
MÉRITO
:

a)
Do pleito absolutório:

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“1o
) FATO — ROUBO COM EMPREGO DE ARMA

No dia 25/10/2013, por volta das 00h30 min, na Rua Paulo Mendonça próximo a Feira Municipal, os denunciados ALCEMIR da Silva Ferreira, CARLOS Alexandre
Saldiva
e ROMILDO Andrade da Silva, juntamente com o inimputável Robson Massai Ferreira, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa móvel alheia, consistentes em 01 (um) celular da marca Samsung, R$ 300,00 (trezentos) reais em espécie e um veículo Fiat Uno, Ano/Modelo 2012/2013, cor prata, placa OGU 4388, de
Goiania
/GO, pertencentes a vítima Renato Ferreira Nunes (B.O PM n°1022 fl. 03-IP).

2o
) FATO — CORRUPCÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
os denunciados corromperam Robson Massai Ferreira, menor de 18 (dezoito) anos à época, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo apurado, no dia, local e horário acima mencionados, a vítima

Renato dirigia o seu automóvel em companhia de sua amiga
Ciellen
,

quando surgiram os denunciados ALCEMIR, CARLOS e ROMILDO

anunciando o roubo. Incontinenti, a vítima parou o carro, sendo passado

para o banco detrás juntamente com sua amiga,
e a todo momento era ameaçado para não reagir e nem olhar para a face dos assaltantes
. Após

subjugar as vítimas, um dos denunciados assumiu a direção do veículo,

dirigindo até uma estrada que dá acesso a Usina de Álcool levando

consigo as vítimas. Andaram mais alguns metros e deixaram as vítimas

nessa estrada. Em seguida as vítimas, acionaram a Polícia Militar, que

encaminharam-nas
para o Batalhão de
Policia
Militar.

Durante as investigações, o menor
Renner Mateus Gomes da Silva, bem conhecido pelas práticas delitivas de furto e roubo, aduziu perante a autoridade policial às fls. 05/05 verso, que o denunciado ROMILDO contou-lhe que este teria efetuado o roubo descrito no B.O PM n. 1022 juntamente com ALCEMIR, CARLÃO e um outro menor conhecido como Robson Massai Ferreira, e no mesmo dia levaram o automóvel roubado para Bolívia e lá vendendo o mesmo pelo ínfimo valor de R$ 4.400 (quatro mil e quatrocentos) reais
.

O menor à época dos fatos, Robson Massai Ferreira, inquirido na fase

Policial (fl. 06-IP), expôs que participou desse roubo (B.O PM n° 1022)

juntamente com os denunciados ROMILDO. ALCEMIR e CARLÃO, o

qual ele mesmo disse que portava um revólver calibre 22 e o seu

comparsa ROMILDO empunhava uma

spingarda
calibre 32, o
veiculo

produto do roubo foi levado para Bolívia e vendido no país vizinho na
mesma noite
”
.

(Id. 216182858 – p. 10-12)
(grifos meus)
.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
condenado
pela prática dos delitos previstos no artigo art. 157, § 2°, inciso I, II e IV, do Código Penal (Fato 01) e artigo 244-B,
da Lei 8.069/1990 (Fato 02) (Id.
216179859
– p. 387-422).

Em síntese, o recurso
defensivo
objetiva a reforma da sentença
condenatória
ao

argumento de falta de provas suficientes
a embasar o édito condenatório
(Id.
216179867
).

A
pós detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório
comporta acolhimento
.

No caso em apreço, verifica-se que a existência do fato narrado na
denúncia
ficou demonstrada
pelo
s Boletins de Ocorrência (Id.

216182858
– p. 15-16
);
Auto de Reconhecimento de Objeto (Id.
216182858
–p. 37 e 79
);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
216182858
– p.
39); Auto de Apreensão (Id.
216182858
– p. 50);
Laudos Periciais de ar
ma de fogo (Id.
216182858
– p. 83-89 e p. 104-110
)
e Relatório Policial (Id. 216182858 – p. 111-115
) e pelos
depoimentos
colhidos
em sede policial
.

Em que pese a materialidade delitiva tenha ficado devidamente comprovada, conforme já bem demonstrando pelo Juízo sentenciante,
o mesmo
não se pode afirmar no que tange à autoria delitiva.

Conforme consta nos autos, a
o ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apela
nte

ALCEMIR
,
se manteve em silêncio, alegando não ter o que falar sobr
e os fatos narrados na denúncia e, em sede policial, não foi ouvido.

A vítima
Renato
,
ouvida

a
penas em sede policial,
afirmou que “
Que
não visualizou a fisionomia de nenhum deles, portanto, não tem condições de realizar o reconhecimento fotográfico
”
não
podendo
confirmar quem seriam os autores do crime
(Id.

216182858
–
p
. 80-82).

Já a
vítima
Cielen
, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmou que mais de três indivíduos os abordaram, que estavam armados, porém não conseguiu reconhecer
nenhum deles
, apenas acredita que todos eram de pele negra, mas estava muito escuro no local e não pode dar certeza
.

Esta
afi
rmação
revela total descompasso com a verdadeira cor
de pele do
apelante
, causando ainda mais incerteza em sua participação na empreitada

(
r
elat
ório de mí
dia
s
–
Id. 216182899 – p. 347
).

Ao
ser ouvido
,

como informante em juízo
,

Robson

retratou seu depoimento
realizado na Delegacia
,
afirmando não se lembrar de ter dado seu depoimento em delegacia e que confessou ter praticado o assalto
juntamente

com Romildo, Carlos e Welington
. A
firmou que na época era menor
idade
e que estavam armados
, porém n
eg
ou
a participação

do réu A
LCEMIR. Vejamos trechos de seu depoimento:

“(...)
Que não se lembra de ter dado depoimento na delegacia.
Que
na
época aconteceu sim o assalto. Que
estava envolvido

Carlos
e o
Romildo
, m
as o
A
lcemir
,
em
momento algum
esteve neste
assalto
, que
era o Wellington o nome do
outro rapaz que estava
com nós
, em m
omento algum o
A
lcemir
estava conosco neste dia.
(...)
Eu recebi sim, a
minha parte, eu recebi R$ 1.500,00 (
hum
mil e quinhentos reais) na época. Foi Romildo que
m
me pagou.
Que não se lembra de ter dito
na delegacia
que quem o pagou tinha sido
Alcemir
.

Que o
Wellington,
conhece
de Mirassol, o Carlão
e
o Romildo,
conhece,
porque trab
alha
vam
junt
os em uma
fazenda
”
(grifos meus)
(
relatório de mídias – Id. 216182899 – p. 347
).

Ademais,
também
ouvido
como informante
,
o Sr.

R
enner

ratificou seu depoimento dado na delegacia,
afirmando que teve notícias de que ALCEMIR participou do crime em questão. T
ranscrevo trechos de seu depoimento em juízo
:

“
Promotor:
O senhor narrou que se encontrava na praça, participando da festividade da universidade do município,
que encontrou o Romildo e ele contou da situação desse roubo aí
. O senhor se lembra da situação?

Renner:

Lembro.

Promotor:

Pode contar
pra
gente
o que ele narrou para o senhor
?

Renner: Então, eles tinham falado que tinha pegado o carro na praça, lá na feira e levado para Bolívia
.

Promotor:
Segundo consta aqui, o Romildo teria relatado que
tinha
roubado o veículo Uno
no
dia anterior. Aí você
perguntou. C
omo
?
você não tem arma? Aí ele falou que tinha arma. Isso aí é verdade?

Ele disse que tinha arma?

Renner:
S
im
.

Promotor:
E como que ele conseguiu a arma, o senhor lembra?

Renner:

Nós era
uma quadrilha, né? En
tão, né, mandava muitos carros para Bolívia
, então não conseguia arma fácil.

Promotor:

E no dia também ele falou que teria levado esse carro para
Bolívia? Ele falou o valor que ele ia vender lá?

Renner:
Ah, no valor de R$ 4.800,00
ou quatro mil
e pouquinho
, já
faz 10 anos, eu não lembro muito bem.

Promotor:
Em relação
à
divisão,
o senhor lembra
quantas participaram
da quadrilha
e
quantos ficou
para cada um?

Renner:
Então Doutor, nesta parte, em que tipo assim, eles estavam em três,
então
tipo assim, não
eu
posso afirmar se foi entre
mil e mil e pouco para cada um, vai muito de quem estava junto, entendeu?

Promotor:

Entendi.
Consta
também
que
quando o senhor i
ndagou o Romildo sobre quem teria participado
,
o
Romildo falou que foi o
Alcem
ir
e
o Carlão. O senhor
se
lembra disso
?

Renner:
Lembro.

Promotor:
Ele disse que foi
Alcemir
e o Carlão?

Renner:

Foi.

Promotor:
E
o Robson? Ele
disse
também ou não?

Renner:

O Robson acho que não estava
.
Não lembro muito bem, mas acho que não
.

Promotor:

Porque
Romildo contou isso
pra
você?

Renner:
Porque éramos uma quadrilha, éramos bastante, então o que acontecia entre nós,
c
omentávamos.

Promotor
:
Quando v
ocê fala
,

“
nós
era”
,
nós era”, quem que é esse nós?

Renner:
Eu, Carlão,
Romildo,
Alcemir
.....

Promotor
:
Mas eles atuavam aqui em Mirassol e fora daqui também? Ou só aqui?

Renner:
Região.

Promotor
: E
ra comum realizar este tipo de roubo? Tem um caminho certo já ou não?

Renner:

Sim, é fácil.

Promotor
:
Você se lembra de mais alguém envolvido que o Romildo falou para você?

Renner:

Não.

Defesa:
Renner, desse delito, desse crime de roubo descrito na denúncia você participou?

Renner
:
Não
”
.
(
relatório de mídias – Id. 216182899 – p. 347
).

Verifica-se no caso dos autos
que durante a instrução criminal, nenhuma das testemunhas ouvidas trouxe elementos a autorizar e concluir que o apelado
Alcemir

tenha sido uma das pessoas que
c
ometeu o
s
delito
s
apontado
s
.

Em que
pese
a
afirmação do informante
Renner,
de que
Alcemir
participou da
empreitada, este
não presenciou os fatos, apenas relatou o que R
omildo

o havia
contado
, inclusive, alega não saber se Robson participou do crime e pelo que con
s
ta do depoimento do Robson, este afirmou ter participado
, portando há contradição nos depoimentos.
O próprio Robson, como acima descrito, diz que o apelante não participou, mas que Romildo foi quem lhe pagou pela empreitada.

Ainda, verifica-se dos depoimentos colhidos em sede policial, que
Romildo
, ao ser ouvido, negou a prática delitiva e nada disse sobre a participação de
Alcemir
e ainda negou que tenha relatado qualquer coisa sobre o caso com o Renner (Id. 216182858 – p. 52-54).

Merece consignar que havendo depoimentos testemunhais que apontam a autoria
de um crime durante a investigação policial apenas com base em informações de terceiros, não são considerados provas suficientes para prolatar uma sentença
condenatória
. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em testemunhos indiretos, como no caso presente, em que nenhuma das testemunhas oculares do fato relatam ter visto ou reconhecido o acusado como autor d
a dinâmica delitiva
.

Sabe-se que o
tes
temunho indireto de pessoa que “
ouviu dizer
”
sobre o delito (
hearsay

witness
) pode ser utilizado pela autoridade judiciária quando confirmado
pelas demais provas produzidas, o que no caso não ocorreu.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES.
TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY TESTIMONY).
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer
) .

2. A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado.

3. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais.

4. A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.290.314/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 26/5/2023)
”. (grifos meus).

S
e
os elementos probatórios obtidos durante a fase inquisitorial permanecerem isolados, como ocorre no presente caso, o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, os elementos colhidos em contraditório não foram capazes de demonstrar,
com
a necessária segurança, que o
apelante
foi um dos autores dos crimes perpetrados contra as vítimas
.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato das testemunhas, nem afirmar que é impossível que o
apelante
tenha participado do evento. Todavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas,
de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação
.

A ausência de provas quanto à autoria delitiva também
se apresenta no que
pertine
ao crime
de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA).

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir aos acusados durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos.
(...)
Mas
não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...) meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
.
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Sopesados os elementos de convicção produzidos e persistindo dúvida razoável
sobre a propriedade do entorpecente apreendido e do envolvimento do apelado no tráfico de drogas imputado,
impõe-se manter a sua absolvição, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII).

(N.U 0046547-96.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE
05/08/2024
)
”

(grifos meus).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – PECULATO-FURTO (CPPM, ART. 303, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– JULGADO DO TJMT – RECURSO DEFENSIVO – ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – DÚVIDA SOBRE O DOLO ESPECÍFICO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO JUSTIFICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

“O conjunto probatório é insuficiente para condená-lo, uma vez que em nenhum momento restou comprovado, inequivocadamente, o elemento subjetivo do tipo penal (dolo específico de subtração), circunstância essa indispensável para a configuração do delito peculato furto [...]” (Parecer da 29a Procuradoria de Justiça Criminal).

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos [...] impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, Ap. no 0012554-11.2019.8.11.0004).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO VERIFICADO – DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO [...]
Ausentes provas seguras e suficientes acerca da presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito [...] a absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, Ap. no 0004126-11.2017.8.11.0004).

Recursos desprovidos. (N.U
0037006-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
30/07/2024
,
Publicado
no DJE
05/08/2024
)
” (grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS
– DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. -
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
; - Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico d
o crime contra o patrimônio.
(N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em
31/07/2024
,
Publicado
no DJE
02/08/2024
)
” (grifos meus).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, em dissonância com o parecer ministerial,
para a

reforma
da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, de modo a
ABSOLVER
o apelante em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, com espeque no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Atendido o pleito de absolvição, ficam prejudicadas as demais teses relativas à adequação da pena, bem como
o
pedido de afastamento da reparação dos danos à
vítima
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024